Tribunal: STF
Processo: ARE 1565166
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso extraordinário com Agravo. Valores devidos em razão de reconhecido desvio de função. Contribuição previdenciária. Incidência. Inaplicabilidade da tese fixada no Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em fase de cumprimento de sentença de ação declaratória c/c cobrança, reconheceu que sobre os valores pagos a título de diferenças remuneratórias, por desvio de função, incide contribuição previdenciária.



    2. As recorrentes alegam contrariedade à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 163, sustentando a natureza indenizatória das verbas decorrentes do desvio de função, o que afastaria a incidência de contribuição previdenciária. Requerem o provimento do recurso extraordinário para que seja excluída a referida incidência. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve contrariedade ao decidido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 163 e, em consequência, se houve violação ao art. 102, § 3º, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 163 (RE nº 593.068-RG/SC), não analisou a natureza específica das verbas pagas em decorrência do reconhecimento de desvio de função, nem indicou que sobre tal pagamento não incide contribuição previdenciária.



    5. A controvérsia objeto do recurso extraordinário interposto neste processo é diversa daquela analisada pelo STF no Tema RG nº 163, pelo que inexiste ofensa direta ao art. 102, § 3º, da Constituição da República, único dispositivo indicado como violado no apelo extremo, o que o inviabiliza o respectivo processamento.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE AUXILIAR DE CRECHE E PROFESSOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. 



    1. As Agravantes estão sujeitas ao cumprimento de carga horária de 40h semanais por força da própria lei que rege o cargo ocupado e exerceram atividades de magistério, durante a referida jornada de trabalho, não tendo o município questionado tal matéria na fase cognitiva. As diferenças remuneratórias devem ser pagas levando-se em consideração a referida carga horária. 



    2. Com o reconhecimento do desvio de função, são a elas devidas todas as parcelas remuneratórias, o que deve abranger o “bônus cultura”. 



    3. As verbas a serem recebidas pelo servidor em decorrência do reconhecimento do desvio de função ostentam natureza salarial, de modo que sobre elas devem incidir contribuição previdenciária. Precedentes do STJ. 



    4. Provimento parcial do recurso para admitir a carga horária de 40h para cômputo das diferenças remuneratórias e reconhecer devido o bônus cultura.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, as recorrentes apontam violado o art. 102, § 3º, da Constituição da República, alegando contrariedade ao decidido pelo STF no Tema RG nº 163.



    3.1. Sustentam que sobre o valor pago a título de reconhecimento de desvio de função — de auxiliar de creche para professor — não incide contribuição previdenciária, a uma porque tem natureza indenizatória, a duas porque, não tendo sido reconhecido o direito ao reenquadramento no cargo de professor, é indevido o desconto relativo a “sistema de previdência do qual não fazem parte”. 



    3.2. Requerem o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja excluída a incidência de contribuição previdência sobre os valores devidos (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação declaratória c/c cobrança em fase de cumprimento de sentença movida pelas ora Agravantes em face do ora Agravado, tendo o juízo de origem acolhido parcialmente a impugnação para afastar a adoção da carga horária de 40h e a inclusão do bônus cultura dentre as parcelas devidas, assim como autorizar a incidência de contribuição previdenciária. 



    Da leitura dos autos principais, nota-se que as Agravantes propuseram ação objetivando a percepção de verbas remuneratória, ao argumento de que, embora investidas nos cargos de agente auxiliar de Creche, exerciam funções relacionadas ao cargo de professor.



    (...)



    Por fim, as verbas a serem recebidas pelo servidor em decorrência do reconhecimento do desvio de função ostentam natureza salarial, de modo que sobre elas devem incidir contribuição previdenciária.” (e-doc. 8).



    5. Ao julgar os embargos de declaração opostos pelas recorrentes, assim se manifestou o Colegiado de origem:



    “A respeito das contribuições previdenciárias, são dedutíveis, posto que as verbas decorrentes do desvio de função possuem caráter salarial, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e arestos desta Corte de Justiça.” (e-doc. 15).



    6. Percebam que a controvérsia objeto do recurso extraordinário é diversa daquela analisada quando do julgamento do RE nº 593.068/RG/SC, Tema RG nº 163, no qual concluiu o Supremo Tribunal Federal que não há incidência de desconto previdenciário sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Eis a ementa do mencionado precedente:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    (RE nº 593.068-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).



    7. Por ocasião do julgamento acima indicado, não houve análise no tocante à natureza das verbas pagas em decorrência do reconhecimento de desvio de função, ou indicação de que sobre tal pagamento não incide contribuição previdenciária. Em consequência, não foi comprovada a inobservância ao Tema RG nº 163, tampouco ofensa direta ao art. 102, § 3º, da Constituição da República, único dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário, do que resulta a inviabilidade do apelo extremo interposto. 



    8. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESVIO DE FUNÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163. AGRAVO NÃO PROVIDO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    2. A reclamação questionava decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando o tema 163 da repercussão geral. 



    3. O recurso extraordinário tratava da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas recebidas em razão de desvio de função. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 163 está correta. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 



    6. O Pleno desta Corte, no julgamento do RE-RG 593.068 (tema 163), assentou que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. 



    7. Ao apreciar o tema 163, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou quanto à natureza específica das verbas pagas em decorrência do reconhecimento de desvio de função, tampouco sobre a sistemática de incorporação de tais verbas aos proventos de aposentadoria, notadamente quando a controvérsia envolve a aplicação de legislação local e a análise da estrutura remuneratória do cargo paradigma. 



    8. No caso concreto, a autoridade reclamada realizou um distinguishing, fundamentando que, no caso de desvio de função, a análise da habitualidade e incorporabilidade da verba, para fins de incidência da contribuição previdenciária, deve considerar o cargo efetivamente exercido (cargo paradigma - Escrivão de Polícia), cujos vencimentos, segundo a legislação local, sofrem os descontos questionados. Tal análise, que envolve a interpretação da legislação estadual e a natureza das verbas pagas no cargo paradigma, não configura teratologia ou aplicação equivocada do tema 163/RG. 



    IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 77.647-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator